Tribunal: TJDFT
Processo: 0753101-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão arrostada fora prolatada no trânsito do processo falimentar da agravada – Pisorama - Pisos, Revestimentos e Decorações – EIRELI – ME –, indeferindo o pedido formulado pela agravante objetivando a inclusão de seus honorários advocatícios contratuais, de forma destacada, nos créditos habilitados perante o quadro de credores, com o que não se conformara, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo, consoante art. 1.015 do estatuto processual. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que a agravante, apesar do registro no sistema e do nomem iuris atribuído à peça, não formulara pedido de antecipação da tutela recursal, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Em após, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Por fim, proceda a Secretaria as anotações, comunicações e retificações cabíveis no pertinente à composição passiva do agravo. I. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator